Tribunal: TJSP
Processo: 2247694-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Cumprimento de sentença. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Elementos insuficientes à desconsideração. Inteligência do artigo 50 do Código Civil. Criação de nova pessoa jurídica que, por si só, e sem advento de outros elementos a caracterizar o abuso da nova

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Cumprimento de sentença. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Elementos insuficientes à desconsideração. Inteligência do artigo 50 do Código Civil. Criação de nova pessoa jurídica que, por si só, e sem advento de outros elementos a caracterizar o abuso da nova personalidade jurídica, não é apto a desconsideração. Decisão mantida. Recurso não provido.